Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONFIRMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC).
3 – Não sendo comprovado pela peticionária o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que ela arque com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus em demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.